Tribunal: TJSP
Processo: 2000451-93.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do artigo 1.022 do CPC – Pretensão de rediscussão da matéria já decidida – Descabimento – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2000451-93.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO DAYCOVAL S/A, são embargados TOSO COMERCIO E TRANSPORTES
LTDA. e DECIO LUIZ TOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2000451-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31289
2
Embargos de Declaração Cível no 2000451-93.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Banco Daycoval S/A
Embargados: Toso Comércio e Transportes Ltda.
Juiz: Christopher Alexander Roisin
Comarca: São Paulo 11a Vara Cível do Foro Central
Voto 31289
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III
do artigo 1.022 do CPC Pretensão de rediscussão da
matéria já decidida Descabimento Impossibilidade
de acolhimento do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos em relação ao Acórdão acostado a fls. 60/65 que, por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de
suspensão/apreensão da carteira nacional de habilitação, apreensão
de passaporte e bloqueio de cartões de crédito dos executados.
O
banco
embargante
aponta
a
ocorrência de omissão e contradição, pois, a seu ver, não foram
observadas corretamente as disposições constantes dos artigos 139,
inciso IV e 536 do Código de Processo Civil, que autorizam ao juiz da
causa determinar toda e qualquer medida indutiva e coercitiva para
assegurar o cumprimento da ordem judicial, bem como não observado
o entendimento pacificado pelo C. STJ sobre a matéria. Prequestiona
os dispositivos legais citados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2000451-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31289
3
É o relatório.
Não se verifica, com a devida vênia, a
existência de omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas.
Analisou-se a matéria à luz dos limites
colocados pela questão debatida. Aliás, o que aqui se verifica é clara
divergência de entendimentos, o que, data venia, nem é o caso de se
enfrentar por meio de embargos de declaração.
A decisão embargada, em seu bojo,
trouxe argumentação suficientemente clara para demonstrar em que
sentido a matéria foi decidida. Sendo os argumentos do julgador
suficientes para tanto, é desnecessário e até contraproducente - que
se fique a esmiuçar todas as vírgulas do arrazoado.
Das razões dos embargos, nota-se
evidente o seu caráter infringente, consubstanciado na nítida
pretensão de rediscutir o julgado e pugnar pela reforma do v. Acórdão,
o que é inadmissível nesta fase recursal.
No mais, o prequestionamento de
matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento
quando o assunto se encontra previamente apreciado e decidido.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator